Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008183-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), RETURN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (APELADO), GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARKUS - CPF: 994.250.176-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) COM GARANTIA DE PENHOR AGRÍCOLA - CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE SAFRA - PRIORIDADE DE GARANTIAS - PREFERÊNCIA DO CREDOR COM REGISTRO ANTERIOR -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro ajuizados por GIRA AGROPECUÁRIA LTDA, reconhecendo a anterioridade e a preferência do penhor agrícola garantidor da CPR nº GIRA-TO-021/2021, registrada em 30/07/2021, sobre a produção da safra 2021/2022, frente à penhora promovida pela recorrente.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve perda superveniente do objeto dos embargos, diante da conversão da execução para cumprimento de sentença em quantia certa;
(ii) saber se a existência de outro processo conexo (autos n.º 5147975-23.2022.8.09.0040) constitui prejudicial externa capaz de suspender o julgamento; e
(iii) saber se a preferência do penhor agrícola deve ser definida pela anterioridade do registro da CPR ou pela produtividade da lavoura, na hipótese de múltiplas garantias sobre a mesma safra.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois a constrição judicial vigorava à época da propositura dos embargos, sendo inexistente pronunciamento judicial desconstituindo-a formalmente.

4.

A pendência de processo conexo não configura prejudicial externa obrigatória, tampouco impede o julgamento do mérito da controvérsia principal, que se limita à ordem de preferência entre garantias reais sobre a mesma safra.

5.

Restou comprovado que a CPR da embargante foi regularmente registrada em data anterior à garantia constituída pela recorrente, circunstância que atrai a aplicação do art. 1.443, p.u., do CC/2002, que reconhece a preferência do segundo penhor apenas no excesso da colheita subsequente — hipótese não verificada nos autos.

6.

A eventual suficiência da colheita para satisfazer múltiplas garantias é questão de fato irrelevante diante da natureza registral da prioridade conferida à garantia real agrícola, conforme disposto na L. 8.929/1994, art. 18.

7.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A simples conversão da execução em quantia certa não extingue os embargos de terceiro, se não houver pronunciamento judicial sobre a desconstituição da constrição impugnada.

2. A pendência de outro processo que não trate de questão prejudicial obrigatória não obsta o julgamento do mérito dos embargos de terceiro.

3. Tem preferência o credor que detém CPR com penhor agrícola regularmente registrada em data anterior àquela do penhor constituído por outro credor sobre a mesma safra."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008183-65.2022.8.11.0041

APELANTE:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

APELADO: RETURN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES S.A

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO LTDA., nos autos da Ação de Execução n.º 1005052-82.2022.8.11.0041.

Sustenta a apelante, em preliminar, a perda superveniente do objeto dos embargos em virtude da conversão da execução para quantia certa.

Alternativamente, requer a nulidade da sentença por suposta prejudicialidade externa, bem como, no mérito, a improcedência dos embargos, invocando o direito de penhor sobre parcela remanescente da safra, com base no art. 1.443 do Código Civil.

Alega que a produtividade da lavoura era suficiente para satisfazer ambos os créditos, mas que a embargante excedeu os limites de seu penhor.

Pontua que “
a Apelante ALZ é detentora de garantias reais de penhor agrícola, nos termos do art. 1.431 e seguintes do Código Civil, da Lei nº. 492/1937 e Lei nº. 8929/1994, evidenciandose o direito de sequela sobre o produto (soja), que implica no direito de buscá-lo em poder de quem quer que o detenha, na hipótese de entrega em local distinto daqueles previstos nos contratos”.

Assevera que
“conforme relacionado na “Cláusula 3.1” da CPR de Id. 79078869, a quantidade acordada entre a Apelada e o produtor LUIZ CARLOS MARKUS foi de 3.300 kg de soja por hectares, assim, do volume total comprometido na referida CPR – 3.300.778,00 kg (três milhões, trezentos mil, setecentos e setenta e oito quilos), APENAS 1.914.990,00 kg (um milhão, novecentos e quatorze mil, novecentos e noventa quilos) de soja em grãos refere-se a área de plantio da Fazenda Pirarara, matrícula nº 1.966. A quantidade de soja restante devida na CPR da Apelada deve ser oriunda dos grãos produzidos na matrícula nº. 5279, em Aliança do Tocantins/TO”.

Preparo recolhido – Id. 275214857.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Argui o recorrente preliminar de perda
superveniente do objeto dos embargos em virtude da conversão da execução para quantia certa.

A alegada perda superveniente do objeto, fundada na conversão da execução em quantia certa, não se sustenta.

A constrição que motivou os embargos permaneceu vigente à época da propositura da demanda e, como se sabe, a aferição de tal perda não prescinde de pronunciamento judicial formal, inexistente nos autos.

Ademais, ainda que convertida a natureza do cumprimento forçado, a discussão sobre a legitimidade da constrição persiste.

Igualmente descabida a tese de nulidade por prejudicialidade externa.

O processo indicado pela apelante como prejudicial — autos n.º 5147975-23.2022.8.09.0040 — não trata de questão prejudicial obrigatória e, ainda que relacionada, sua pendência não inviabiliza o julgamento da controvérsia principal, qual seja, a ordem de preferência entre garantias reais constituídas sobre a safra 2021/2022.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, a embargante recorrida comprovou, por meio da CPR nº GIRA-TO-021/2021, regularmente registrada em 30/07/2021, que detém garantia real sobre a produção da safra 2021/2022, anterior ao penhor registrado pela embargada ALZ em 03/02/2022.

O artigo 1.443, parágrafo único, do Código Civil é claro ao atribuir ao segundo penhora (mais recente) a preferência sobre o primeiro, apenas no excesso da colheita subsequente, hipótese diversa da presente, em que o registro da CPR da GIRA antecede a qualquer outra garantia.

Sobre o supradito artigo, leciona a insuperável Maria Helena Diniz:

“(...) Permite a lei penhor agrícola sobre colheitas pendentes ou ainda não existentes ou em via de formação possibilitando que o devedor dê como garantia coisa futura, contrariando, assim, o conceito de penhor que requer a entrega da coisa. Tal penhor que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange imediatamente a seguinte, no caso de frustra-se ou serinsuficiente a dada em garantia ( CC. art. 1.443). E se o credor não financiar a nova safra, ante a frustração, parcial ou total, da primeira, poderá o devedor constituir com ou trem novo penhor limitado, porém, à quantia máxima equivalente à do primeiro, o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo estes apenas o excesso apurado na colheita seguinte ( CC, art. 1.443, parágrafo único)” (DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Brasileiro, 22, Ed: Rev. Atual, São Paulo: Saraiva; 2007, p. 495).

Colaciono a CPR constando a garantia:

Assim sendo, a tese da apelante, no sentido de que a produtividade da lavoura comportaria o atendimento a ambos os credores, não prevalece.

A ordem de preferência se funda no registro e na anterioridade da garantia, não em estimativas agronômicas contestáveis. O direito real da embargante sobre os grãos é pleno e protegido por lei específica (Lei 8.929/94, art. 18), que afasta a possibilidade de penhora ou arresto por dívidas de terceiros.

Nesse sentido:

R
ECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CEDULA DE PRODUTO RURAL COM GARANTIA DE PENHOR AGRÍCOLA – CPR’S SOBRE SAFRAS DIFERENTES – PREFERÊNCIA DO SEGUNDO PENHOR ATÉ O LIMITE DO PRIMEIRO PENHOR – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir, com outrem, novo penhor, em quantia máxima equivalente a do primeiro; o segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte.
(RAC - TJMT – 00024104520118110040 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 29/08/2018 – DJE 05/09/2018)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU O ARRESTO DE SOJA DA AGRAVANTE FUNDADO EM CPR VENCIDA DA SAFRA ANTERIOR – AGRAVADA TITULAR DE CPR COM PENHOR DE PRIMEIRO GRAU SOBRE A SAFRA 2023/2024 – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 678 DO CPC - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – - EMISSÃO DE CPR E CONSTITUIÇÃO DE PENHORA DA SAFRA SEGUINTE EM FAVOR DA EMBARGANTE/AGRAVADA - PREFERÊNCIA DE PENHORA DO NOVO CREDOR LIMITADA À QUANTIA MÁXIMA DO PENHOR DA SAFRA ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Quanto à necessidade de prestação de caução para a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, fundamentada com base em interpretação sistemática do parágrafo único do artigo 678 do Código de Processo Civil, esclareço que a referida exigência não é obrigatória, porquanto insere-se no poder geral de cautela do magistrado, que é exercido conforme discricionariedade do julgador
.

2. Em que pese assistir razão à agravante na interpretação do artigo 1.443 do Código Civil, deve ser mantida a decisão recorrida e a suspensão dos atos constritivos deferidos nos autos nº 1001386-86.2024.8.11.0013, notadamente, pois, a simples existência de Cédula de Produto Rural em favor do embargante/agravante, com penhor agrícola de primeiro grau levada a registro, viabiliza deferir-lhe a liminar nos Embargos de Terceiro, ainda que haja penhor vinculado à safra anterior a outro credor, quando este não financiou a nova lavoura, sobretudo, porquanto, ainda não se sabe se a safra será suficiente a garantir as duas cédulas e a agravada, indubitavelmente, possui preferência de penhora em relação à agravante, ainda que em quantia limitada ao penhor desta
.

(N.U 1012294-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) – Grifei.

Ao arremate, como

bem expôs o juízo
a quo
, "
a mera especulação sobre a quantidade de produção não é suficiente para afastar o direito preferencial da GIRA", cuja CPR goza de publicidade e prioridade registral. Os documentos carreados demonstram a boa-fé e a regularidade da garantia cedular, de modo que a constrição impugnada constitui ameaça concreta e ilegítima ao patrimônio da embargante, autorizando o manejo e acolhimento dos embargos de terceiro, nos moldes do art. 674 do CPC”.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que desconstituiu a penhora realizada
na Execução de Título Executivo Extrajudicial promovida por AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., n. 1005052-82.2022.8.11.0041
.

Por derradeiro, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento)
para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025